Tribunal: TJMT
Processo: 1003008-44.2021.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FELIPE LOPES LUCENA - CPF: 035.804.831-10 (RECORRENTE), RENATO SAITO - CPF: 621.210.061-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1003008-44.2021.8.11.0003 - PJE

Data do Julgamento:

26/07/2022

Origem:

1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente(s):

BANCO DO BRASIL S.A

Recorrido(s):

FELIPE LOPES LUCENA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SERVIÇOS BANCÁRIOS. NEGATIVAÇÃO
. MANUTENÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DOIS MESES APÓS A
QUITAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS
.
ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
.
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que a Recorrida postula reparação de danos morais em face da Recorrente, diante da manutenção do seu nome nos órgãos de
proteção ao crédito até a data de 20/08/2020, dois meses após a quitação do débito realizada em 05/06/2020, e levantamento de alvará em 02/07/2020, na
ação de execução que tramitou na 4ª Vara Cível, por meio do processo de n. 1005010-60.2016.8.11.0003.

2.
Na inicial, a Recorrida afirma que
mesmo realizando
o pagamento em 08/07/2019, no valor de R$ 189.215,26 (cento e oitenta e nove mil, duzentos e quinze reais e vinte e seis centavos), e em 01/06/2020, no valor de R$ 50.877,81 (cinquenta mil, oitocentos e setenta e sete reais e oitenta e um centavos), a Recorrente manteve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito por período superior àquele previsto na Súmula 548 do STJ de 05 dias úteis, trazendo diversos prejuízos para a vida da parte autora, essencialmente porque se viu tolhida no direito de realizar empréstimos ou financiamentos futuros.

3.
Por outro lado, a empresa Recorrente não conseguiu justificar o motivo pelo qual o nome da parte autora manteve inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo período superior ao determinado pela referida súmula, se limitando em alegar que a retirada da restrição ocorreu antes do protocolo da presente ação.

4.
Assim, diante dos fatos narrados e dos documentos juntados, entendo que é
o caso de reconhecer os danos morais, observando-se não só a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, assim como garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

5.
Observo que
a fixação do montante da condenação a título de danos morais atendeu a dupla finalidade: reparação e repressão.

6.
Quantum indenizatório mantido em R$ 6.000,00 (seis mil reais), que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

7.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.
Condeno a parte Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios,
que fixo em 15% (dez por cento) sobre o
valor atualizado atribuído ao valor da condenação
.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022